Tribunal: TJBA
Processo: 8083350-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8083350-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): Representação EMBASA. APELADO: JÚLIO DE JESUS COSTA Advogado(s): ANDERSON CRUZ SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS QUE DESTOAM DO CONSUMO HABITUAL DO APELADO. COMPROVAÇÃO DE SIGNIFICATIVA OSCILAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. FORNECEDORA DE SERVIÇO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS DE PROVA A SUBSIDIAR A COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8083350-23.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.